Tribunal: TJDFT
Processo: 0737427-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737427-20.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: JOAO LUIS DE MENEZES PIMENTEL D E S P A C H O Concedo ao advogado do Apelado o prazo de 5 dias para comprovar a notificação de seu constituinte acerca da renúncia ao mandato noticiada nos autos, sob pena de indeferimento do pedido de ID 35080745. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator